Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-88.2024.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000817-88.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVERSON ALACRINO SILVA SOARES - CPF: 040.065.301-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CAVOUR CHRISPIM NETO - CPF: 001.886.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 035.243.781-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA ÚNICA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – ART. 44, § 3º, DO CP – GRAVIDADE DOS CRIMES ANTERIORES (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PORNOGRAFIA INFANTIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se, exclusivamente, ao cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante, embora reincidente, ostenta reincidência genérica, e não específica.

III. Razões de decidir

3. A concessão da substituição da pena ao reincidente genérico, prevista no art. 44, § 3º, do Código Penal, não é um direito automático, condicionando-se à análise judicial de que a medida seja "socialmente recomendável".

4. No caso concreto, embora a reincidência seja genérica, a substituição não se mostra socialmente recomendável. O apelante ostenta condenação definitiva anterior pela prática de crimes graves – estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), de natureza hedionda, e armazenamento de pornografia infantil (art. 241-B do ECA).

5. O histórico criminal do agente, marcado pela prática de delitos de elevada gravidade, demonstra que a substituição da pena corporal por restritivas de direitos não seria medida adequada e suficiente para fins de reprovação e prevenção do crime, justificando-se a manutenção do regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no art. 44, § 3º, do CP, não é direito subjetivo do reincidente genérico, dependendo de análise judicial que conclua ser a medida socialmente recomendável.

2. É idônea a negativa da substituição da pena quando, apesar da reincidência genérica, a gravidade dos crimes anteriores (notadamente hediondos) demonstra que a benesse não se revela socialmente recomendável e é insuficiente para a reprovação e prevenção do delito."

_____________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 44, § 3º, e art. 217-A; Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), art. 306; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), art. 241-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.200.036/PA; STJ, AgRg no HC n. 1.004.765/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EVERSON ALACRINO SILVA SOARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EVERSON ALACRINO SILVA SOARES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n. 1000817-88.2024.8.11.0013, na qual o d. magistrado singular
julgou procedente
a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
, à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 3 (três) meses.

Nas razões recursais registradas sob o ID 310751389, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja tão somente a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, ao argumento de que, embora seja reincidente, sua reincidência é genérica, o que, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal, não impediria a concessão do benefício.

Contrarrazoando o apelo no ID 310751394, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos, sustentando que, apesar da reincidência genérica, o apelante possui condenação por crimes graves, quais sejam, estupro de vulnerável (hediondo) e armazenamento de pornografia infantil, o que torna a substituição socialmente não recomendável. Ao final, requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no ID 313241888, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em
pauta de julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 310751390)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Infere-se da exordial acusatória (ID 310751364) que, no dia
18 de fevereiro de 2024
, aproximadamente às 18h30, em via pública situada na Rua Terezinha Coura Garbim, n. 1411, Centro, na cidade de Pontes e Lacerda/MT,
EVERSON ALACRINO SILVA SOARES
conduzia a motocicleta Honda CG 125 Fan KS, placa OBL-0571, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo restou apurado, o apelante, após ingerir bebida alcoólica, trafegava pela Avenida Marechal Rondon quando, nas proximidades da Academia Saga, realizou uma manobra abrupta que obstruiu a trajetória do veículo conduzido pelo Policial Civil João Cavour Chrispim Neto. Para evitar a colisão iminente, o policial foi obrigado a frear e acionar a buzina como forma de alerta.

Em resposta à advertência, o apelante exibiu um gesto obsceno (dedo médio) em direção ao policial e empreendeu fuga em alta velocidade, conduzindo a motocicleta de maneira irregular e perigosa, alternando sua trajetória na via. Diante dessa conduta, o policial iniciou um acompanhamento tático e, ao conseguir emparelhar seu veículo com a motocicleta, tentou proceder à abordagem. Embora o apelante tenha esboçado nova tentativa de fuga, foi contido pelo próprio passageiro da motocicleta, que o instruiu a parar.

Durante a abordagem, o policial constatou que
EVERSON
apresentava sinais notórios de embriaguez, como olhos vermelhos e fala alterada. Submetido ao teste de etilômetro, o resultado aferido foi de 0,63 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Em razão do estado flagrancial, foi-lhe dada voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia para a adoção das providências legais cabíveis.

Por tais fatos, o ora apelante foi denunciado e, a
o final da persecução criminal, restou
condenado
como incurso nas sanções do
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito
, à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 3 (três) meses.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A par do relatado, a i. Defesa almeja tão somente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que, embora o apelante seja reincidente, sua reincidência é genérica, o que, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, não impediria a concessão do benefício.

Todavia, analisados detidamente os autos, concluo que
o pleito
não
merece prosperar
.

Acerca da temática, cumpre ressaltar que o artigo 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelos Estados da Federação, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a
)
aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b
)

não for reincidente em crime doloso
e;
c
)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

É cediço que o §3º do art. 44 do Código Penal dispõe que, sendo o condenado reincidente, o juiz
poderá
aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que, à vista da condenação anterior, a medida se revele socialmente recomendável e a reincidência não decorra da prática do mesmo crime.

No caso em exame, conforme se depreende dos autos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o ora apelante é
reincidente
, visto que à época em que cometeu o delito de embriaguez ao volante ora em análise, já respondia ao PEP n.º 2000001-31.2020.8.11.0013, decorrente de condenação definitiva pelos crimes previstos no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
e
art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, proveniente da ação penal n.º 0005633-43.2018.8.11.0013.

Embora se trate de
reincidência genérica
não relacionada à prática do mesmo delito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista a gravidade dos crimes anteriormente perpetrados pelo apelante, quais sejam, estupro de vulnerável — de natureza hedionda —, e armazenamento de material pornográfico infantil.

Nesse contexto, a substituição pretendida não se revela adequada nem suficiente para atender aos fins de reprovação e prevenção do delito, sobretudo considerando o histórico criminal do apelante, que evidencia reiterado desprezo pela ordem jurídica e social.

Em casos análogos, assim se manifestou o c. STJ:

“(...) 10.
O art. 44, § 3º, do Código Penal permite a substituição da pena para reincidentes, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja específica.

11. As instâncias ordinárias consideraram que a substituição não é socialmente recomendável, dado que a condenação anterior foi por crime de latrocínio e o réu utilizou documento falso para se furtar à aplicação da lei penal.

12. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não recomenda a substituição de pena em casos de reincidência não específica quando a medida não é socialmente recomendável
.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 2.200.036/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Grifei.

“(...) 5.
A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi devidamente justificada pelo Tribunal estadual, considerando a gravidade do crime anterior e a reincidência do agravante
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 1.004.765/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Destaquei.

“(...) 2. Conforme o art. 44, § 3º, do CP, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

3.
Em que pese não se tratar de reincidente específico, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da substituição da pena a reincidência do réu em crime doloso e o fato de a medida não ser socialmente recomendável
.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Grifei.

Destarte, a manutenção da pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mostra-se proporcional e condizente com a reprovabilidade da conduta e com a personalidade do agente, delineada pelo seu histórico delitivo.

Assim, não há falar em desproporcionalidade ou ilegalidade a ser sanada por esta egrégia Corte Revisora, razão pela qual mantém-se a negativa de substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EVERSON ALACRINO SILVA SOARES
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n. 1000817-88.2024.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025